Tribunal: TCU
Processo: 041.106/2021-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-02-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Ato de concessão de aposentadoria emitido pelo Departamento Nacional de Obras Contra as Secas. Apreciação para fins de registro.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de ato de concessão de aposentadoria emitido pelo Departamento Nacional de Obras Contra as Secas em favor do ex-servidor Pedro da Costa Franco; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal, nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU e ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar ilegal o ato de concessão de aposentadoria emitido em favor de Pedro da Costa Franco (XXX.623.223-XX), recusando o respectivo registro; 9.1.1. dispensar a devolução dos valores indevidamente recebidos até a data da ciência, pelo Departamento Nacional de Obras Contra as Secas, do presente acórdão, com base no Enunciado 106 da Súmula da Jurisprudência do TCU; 9.2. determinar ao Departamento Nacional de Obras Contra as Secas, com base no art. 45 da Lei 8.443/1992, que: 9.2.1. faça cessar os pagamentos decorrentes do ato impugnado, comunicando ao TCU, no prazo de 15 (quinze) dias, as providências adotadas, nos termos do art. 262, caput , do Regimento Interno do TCU, art. 8o, caput , da Resolução-TCU 206/2007 e art. 19, caput , da Instrução Normativa-TCU 78/2018; 9.2.2. promova a absorção da vantagem pessoal nominalmente identificada (VPNI) prevista no art. 14 da Lei 12.716/2012, nos termos do parágrafo único do referido dispositivo, considerando-se os aumentos ocorridos em relação ao valor dos pontos atribuídos de forma fixa aos servidores inativos; 9.2.3. emita novo ato de aposentadoria, livre da irregularidade apontada, submetendo-o ao TCU, no prazo de 30 (trinta) dias, consoante os arts. 262, § 2o, do Regimento Interno do TCU e 19, § 3o, da Instrução Normativa TCU 78/2018; 9.2.4. comunique ao interessado o teor desta decisão, alertando-o de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventual recurso não o exime da devolução dos valores percebidos indevidamente após a respectiva notificação, caso o recurso não seja provido; 9.2.5. no prazo de 30 (trinta) dias, contados da ciência desta decisão, envie a este Tribunal documentos comprobatórios de que o interessado está ciente da presente deliberação; 9.3. informar ao Departamento Nacional de Obras Contra as Secas que a decisão judicial proferida no MS 0800318.30.2014.4.05.8100 não impede a absorção da VPNI prevista no art. 14 da Lei 12.716/2012 decorrente do aumento do valor dos pontos atribuídos de forma fixa aos servidores ativos e inativos, uma vez que a parte fixa da GDPGPE e/ou GDACE não possui natureza pro labore faciendo.